Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-80.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, porém, é inviável utilizá-la para fundamentar uma sentença condenatória, quando a vítima não é capaz de proceder ao reconhecimento do autor do fato tampouco descrever suas características físicas ou apresentar outros elementos que pudessem trazer certeza da autoria delitiva.

2. A confissão extrajudicial do réu, retratada em juízo, não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova. A vítima não o reconheceu. A genitora do acusado disse tê-lo ouvido confessar apenas outro roubo. Não há segurança de que as imagens captadas por circuito de segurança de estabelecimento comercial vizinho foram obtidas no dia do fato.

3. No Código de Processo Penal há vedação expressa de se fundamentar uma condenação penal unicamente em elementos indiciários: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

4. Recurso provido.